Tribunal: TJES
Processo: 5019426-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019426-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019426-74.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

Advogado do(a) PACIENTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Fernandes Graudo, apontando ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva e alegando condições subjetivas favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial destaca que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo envolvimento do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, conforme os elementos colhidos na Operação Sentinela Isolada.

O pressuposto da necessidade da prisão está evidenciado pela apreensão de substâncias entorpecentes e outros materiais ligados ao tráfico de drogas, encontrados no imóvel onde o paciente se encontrava, além de sua colaboração para a localização de maior quantidade de entorpecentes, revelando associação com outros indivíduos envolvidos na atividade criminosa.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra pertinente, considerando a necessidade de interrupção das atividades criminosas e a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de envolvimento em organização criminosa.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para a interrupção de atividades criminosas e para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019426-74.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

Advogado do(a) PACIENTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000968-04.2024.8.08.0030
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
1
2
.11.202
4
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa que a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem declinar fundamentação idônea. Assim, apontando condições subjetivas favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, no dia 12.11.2024, equipes policiais, K9, força tática e serviço de inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar deram início à
O
peração Sentinela Isolada
, na região de Regência, situada em Linhares-ES, cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos no processo nº 5014315-19.2024.8.08.0030.

A operação visava combater o tráfico de entorpecentes e a ocultação de criminosos em uma área da cidade, especificamente na pousada desativada Cantinho Vida Boa, a qual estava sendo utilizada para a comercialização de drogas. Ao chegarem ao local, as equipes policiais realizaram a abordagem de Yuri Gama Silva, conhecido como “Paulista”, apontado como um dos gerentes do tráfico na região. Durante a abordagem foram encontrados em seu quarto uma munição de calibre 9mm, além de grandes buchas de maconha, dinheiro e um celular usado para movimentar o tráfico de drogas e uma maquininha de cartão. No mesmo pavimento, foi abordado
Pedro Henrique
Fernandes Graudo, ora paciente,
que estava com dinheiro, cartões e 08 (oito) buchas de maconha embaladas para a venda. Continuando a busca, em outro quarto no pavimento inferior, foi abordado Madson Bispo dos Santos, que estava com duas “cargas” contendo diversos papéis de cocaína, além de uma bolsa com dinheiro e maconha. Após breve indagação, o paciente colaborou com as equipes policiais e indicou onde estava escondida a quantidade maior de entorpecentes. Esclareceu, ainda, que o imóvel era usado somente para armazenamento do entorpecente e que também havia pequenas cargas escondidas na matinha em frente à pousada.

No interior do imóvel abandonado no qual se encontrava o paciente foram encontrados cerca de 600g de substância similar à cocaína, 360 gramas de maconha e 135g de “crack”, além de diversos papéis e materiais de embalagem para a venda das substâncias.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente e corréus foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento

foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão
está alicerçado
na
gravidade em concreto da conduta, indicando os elementos constantes dos autos originários que o paciente integra organização criminosa, sendo sua prisão decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão, após investigações da polícia confirmando a existência de um núcleo de tráfico de drogas na Região de Regência, em Linhares.

Considerando a suposta associação do paciente com outras pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região de Regência, torna-se imprescindível manter sua prisão preventiva. Essa medida é essencial para interromper as atividades criminosas e garantir a eficácia no combate ao tráfico de drogas na localidade.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)